Tribunal: STF
Processo: RE 1510892
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). LEI 14.148/2021. ALÍQUOTA ZERO. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. ATIVIDADES PREVISTAS NOS ANEXOS DA PORTARIA ME 7.163/2021. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS. ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. MEDIDA PROVISÓRIA 1.147/2022. PORTARIA ME 11.266/2022. EXCLUSÃO DE CNAES. PERDA IMEDIATA DO BENEFÍCIO. LEGALIDADE. SENTENÇA DENEGATÓRIA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta por empresa particular contra sentença que, em ação mandamental preventiva, denegou a segurança pleiteada na inicial.



     2. De acordo com a sentença: " (...) Por força do art.150, inciso I da C.F./88, o aumento do tributo deverá ocorrer por lei. Já o §6º do art.195 da C.F./88 exige apenas a anterioridade nonagesimal que foi atendida pelas leis de incidência. Tendo a alíquota zero sido suspensa por prazo certo, aplica-se a regular vigência da regra geral de incidência tributária para os CNAES que deixaram de ser contemplados pela alíquota zero. Neste sentido, as leis de regência já haviam fixado as alíquotas de incidência tributária para as atividades desempenhadas pela impetrante, o que regerá a matéria a partir de então, não havendo hipótese de repristinação porque tais leis nunca foram revogadas. Não há instituição de novo tributo ou modificação de sua base de cálculo, igualmente não se trata de majoração tributária. Ao contrário, é uma suspensão da fruição do PERSE que foi um programa criado sob a administração do governo federal anterior diante de um quadro pandêmico que não mais existe. (...) não enxergo qualquer inconstitucionalidade na Medida Provisória 1.147/2022 (...) Não se deve esquecer que inobstante haja uma aparente mudança de parâmetros em relação aos CNAES contemplados pela referida alíquota zero, o mesmo art. 2º da Lei do PERSE que lista alguns serviços que se enquadrariam fixa em em §2º a competência do Ministério da Economia para determinar os CNAES contemplados. Sendo assim, ao que parece a MP 1147/2022 apenas reproduziu a regra do §2º do art.2º da Lei nº14148/2021 não inovando no mundo jurídico ".



    3. A controvérsia consiste em analisar o suposto direito da apelante à desoneração prevista na Lei nº 14.148/2021, a fim de garantir-lhe a aplicação da alíquota zero de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, a partir da entrada em vigor da Lei nº 14.148/2021, sobre as receitas advindas de suas atividades econômicas que foram excluídas pela Portaria ME nº 11.266/2022.



    4. Sob os influxos da Lei 14.148/2021, o PERSE foi instituído com o objetivo de mitigar as perdas do setor econômico de eventos com o estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19. O aludido programa instituiu, entre outros benefícios, a redução a zero da alíquota para os tributos PIS/PASEP, COFINS, CSLL e IRPJ, pelo prazo de 60 (sessenta meses), para as pessoas jurídicas que exerciam atividades econômicas ligadas ao setor de eventos, nos termos da lei e de regulamentação do Ministério da Economia.



    5. O art. 2º da Lei 14.148/2021 assinala como pertencentes ao setor de eventos, dentre outras, as atividades econômicas de prestação de serviços turísticos, conforme art. 21 da Lei nº 11.771/2008 (§ 1º, IV), e determina que ato do Ministério da Economia publicará os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se enquadrarão na definição de setor de eventos referida no § 1º (§ 2º). A primeira publicação da mencionada lei ocorreu em 4/5/2021, com o veto de alguns dispositivos, dentre os quais o artigo 4º. Entretanto, os vetos foram derrubados pelo Congresso Nacional e a lei foi republicada em 18/3/2022, data na qual entrou em vigor o mencionado dispositivo. A Portaria ME 7.163/2021 regulamentou o disposto no art. 2º, § 2º, da Lei nº 14.148/2021 e definiu os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se enquadram na definição de setor de eventos (Anexo I), exigindo o registro regular no CADASTUR para as pessoas jurídicas que prestam serviços turísticos (e que fazem parte do setor de eventos - Anexo II), desde que, na data de publicação da Lei nº 14.148/2021, sua inscrição já estivesse em situação regular no Cadastur, nos termos do arts. 21 e 22 da Lei nº 11.771/2008.



    6. A Portaria ME 7.163/2021 não extrapolou seu poder regulamentar, não havendo falar de ilegalidade no ato normativo. O registro prévio no CADASTUR é exigência legal que decorre não apenas da aludida portaria, mas também da legislação que rege o Setor de Turismo, consubstanciada na Lei 11.771/2008, que dispõe sobre a Política Nacional de Turismo e estabelece, em seu art. 22, a necessidade do CADASTUR. A propósito, esta Turma registra precedentes no sentido da legalidade da Portaria ME 7.163/2021: PROCESSO: 08128483820224050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 28/02/2023; PROCESSO: 08082852120224058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 28/02/2023.



    7. Em 1/1/2023, foi editada a Medida Provisória nº 1.147/22, a qual deu nova redação ao art. 4º da Lei nº 14.148/2021, prevendo, em seus §§ 4º e 5º, que: "(...) § 4º - Até que entre em vigor o ato a que se refere o caput, a fruição do benefício fiscal de que trata este artigo deverá basear-se no ato que define os códigos CNAE previsto no § 2º do art. 2º. § 5º - Ato da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Economia disciplinará o disposto neste artigo ". Em outras palavras, com a alteração dada pela MP 1.147/22, previu-se que ato da SRFB editaria a listagem de códigos CNAE de atividades que se beneficiarão do PERSE, em substituição ao ato do Ministério da Economia até então vigente (Portaria nº 7.163/2021). Em razão disso, foi a editada a Portaria ME 11.266/2022, que regulamentou a exclusão de diversos CNAEs.



    8. Verifica-se que as atividades exercidas pela parte apelante ( CNAE 5620-1/01 - Fornecimento de Alimentos Preparados Preponderantemente para Empresas e CNAE 6810-2/02 - Aluguel de Imóveis Próprios), descritas no contrato social de 14/7/2022, foram excluídas dos anexos da Portaria ME nº 11.266, de 29 de dezembro de 2022, para efeito de gozo do benefício do PERSE.



    9. Embora se suscite que a revogação abrupta do benefício da alíquota zero do PERSE para algumas atividades previamente listadas viola frontalmente o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança, não se pode ignorar que tal medida ocorreu por estratégia do Pode Executivo, em decorrência da extrafiscalidade, típica do sistema tributário brasileiro, não se tratando, no caso em comento, de isenção tributária sujeita a condição (art. 178 do CTN), mas de alteração de alíquota antes zerada. Ao contrário do instituto da isenção, no caso da alíquota zero, a norma tributária de incidência existe com todos os seus elementos, apenas a alíquota é zero, não sendo necessário recolhimento até que seja fixada nova alíquota, ou aplicada a regra geral de incidência em caso de revogação da alíquota zero.



    10. Não é cabível a aplicação do princípio da anterioridade no caso concreto, a propósito, esta Sétima 7ª Turma já decidiu que " não se cogita violação aos princípios da segurança jurídica e da não surpresa ao se estabelecer efeitos imediatos ao ato administrativo que revogou a alíquota zero antes estabelecida a determinada atividade exercida pela empresa, por não se confundir o aludido restabelecimento de alíquota com instituição ou aumento de tributo. Assim, é plenamente válida a exclusão da apelante do benefício PERSE a partir de 02/01/2023, em virtude da inovação promovida pela Portaria ME nº 11.266, de 29 de dezembro de 2022 ", como se verifica dos seguintes julgados: PROCESSO: 08116248520224058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 27/06/2023; PROCESSO: 08007459720234058201, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO ROBERTO MACHADO, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 22/08/2023..



    11. O que aconteceu foi o ajuste de benefício fiscal dentro de limites previamente estabelecidos pela lei. A Portaria ME nº 11.266/2022 não promoveu nenhum aumento efetivo de tributo, apenas alterou o rol das atividades econômicas do setor de eventos que poderão usufruir do benefício de alíquota zero, com fulcro na nova redação do art. 4º da Lei nº 14.148/2021, fato jurídico que não observa a aplicação do princípio constitucional da anterioridade nonagesimal ou anual.



    12. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 41, §2º, do ADCT; e 150, III, b e c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente